Tribunal: TJBA
Processo: 0527932-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527932-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JIDALVA ALVES NETA

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Negativa de migração para plano individual. Beneficiária portadora de insuficiência renal crônica em estágio terminal. Omissão da sentença quanto a pedido autônomo. Suprimento pelo
T
ribunal. Majoração do quantum indenizatório.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, sem apreciar o pedido de encaminhamento dos boletos de cobrança ao endereço residencial da autora. A omissão quanto a pedido autônomo expressamente formulado na petição inicial é suprível diretamente pelo tribunal, quando o processo se encontrar em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, independentemente de prévia oposição de embargos de declaração. O envio mensal dos boletos de cobrança ao endereço da consumidora é medida acessória indispensável à efetividade da obrigação de fazer já reconhecida na sentença. Sem essa providência, a apelante fica exposta ao risco de inadimplência involuntária e consequente perda da cobertura assistencial, o que esvaziaria a tutela concedida. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde sem oferta de migração para a modalidade individual, em detrimento de consumidora em estágio terminal de doença renal e totalmente dependente do plano para a realização de hemodiálise vital, configura conduta de especial gravidade, gerando dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da condição econômica das partes e da dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação. O valor de R$ 5.000,00 é irrisório diante do potencial econômico-financeiro da operadora e das circunstâncias do caso concreto, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O patamar de R$ 10.000,00 encontra-se em consonância com os precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos de recusa de cobertura a beneficiários em situação de vulnerabilidade agravada. Recurso provido para: (i) suprir a omissão da sentença e determinar que a apelada encaminhe mensalmente os boletos de cobrança ao endereço residencial da autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; e (ii) majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00.